Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-13.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação cível. "Ação monitória" (sic). Sentença de procedência do pedido. Constituição de título executivo. Inconformismo do requerido.

Procuração. Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação protocolizada com utilização de procuração com finalidade específica para outro processo. Ausência de instrumento de representação válido excepcionalmente aceita,

Ementa:
Apelação cível. "Ação monitória" (sic). Sentença de procedência do pedido. Constituição de título executivo. Inconformismo do requerido.

Procuração. Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação protocolizada com utilização de procuração com finalidade específica para outro processo. Ausência de instrumento de representação válido excepcionalmente aceita, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Artigo 104, "caput", do Código de Processo Civil. Irregularidade arguida em sede de embargos monitórios. Autora que nada disse a respeito em sua réplica, nem requereu prazo para a respectiva regularização. Feito ajuizado e processado sem existência de procuração válida. Juízo "a quo" que não concedeu explicitamente à autora a oportunidade para sanar o vício. Caso de retorno dos autos à origem, para intimação da requerente para regularizar a sua representação processual, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Julgamento convertido em diligência.